Tribunal: STF
Processo: HC 182897
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 549.276, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
    3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.
    4. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga encontrada (254 g de cocaína), a apreensão de 1 simulacro de arma de fogo e 1 caderno de anotações referente ao tráfico de drogas. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    5. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
    6. Ordem denegada”.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da prisão em flagrante do paciente, convertida em prisão preventiva. 
    Aduz que “os Tribunais Superiores fixaram entendimento no sentido que, denúncia anônima e fuga, por si só, não configuram fundadas razões para violação de domicílio por parte da polícia, mesmo na hipótese de flagrante em crimes de natureza permanente”. 
    Alega que “a entrada forçada em domicílio só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posterior”. 
    Argumenta que “os policiais militares afirmaram que a entrada no domicílio fora franqueada pela irmã do paciente, o que não merece prosperar, tendo em vista que a própria estatística nos mostra que a maioria dos brasileiros tem mais medo do que confiança dos policiais militares”. 
    Sustenta ser “patente a violabilidade do domicílio ocorrida no momento da prisão em flagrante, fato que eiva de ilegalidade o referido ato”. 
    Destaca a defesa que “o paciente encontra-se preso preventivamente há 05 meses e 10 dias, valendo ressaltar que a audiência de instrumento e julgamento fora designada para o dia 01/04/2020. Diante do quadro fático que se confirma diariamente a partir das notícias veiculadas pela mídia em relação ao crescimento de casos relacionados a Pandemia decorrente do COVID-19, o CNJ por meio da Resolução 313 de 19/03/2020 suspendeu os prazos processuais até 30 de abril do presente ano, estabelecendo no Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário. Deste modo, certamente a audiência de instrumento e julgamento do paciente designada para o dia 01/04/2020 será redesignada”.
    Pontua que “o paciente é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos, não se dedica a atividade criminosa, e sequer integra organização criminosa, não havendo qualquer fundamento para a manutenção de sua prisão preventiva”.
    Considera, ainda, que “no que se refere ao excesso de prazo da prisão preventiva, é oportuno fazer menção a sua natureza cautelar, sendo certo que sua indeterminação não pode servir de flagrante antecipação da pena privativa de liberdade, considerando o princípio constitucional da presunção de inocência, devendo a decisão judicial estar fundamentada em elementos sólidos a justificar a segregação do indivíduo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isto posto, diante do nítido constrangimento imposto ao paciente, postula o impetrante seja conhecido o presente habeas corpus para:
    A) Conceder LIMINARMENTE a revogação de sua prisão preventiva, fixando outras medidas cautelares diversas da prisão;
    B) No mérito, requer-se seja integralmente conhecido e provido o presente habeas corpus, nos moldes do pedido liminar”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Busca o paciente a revogação da prisão preventiva imposta, ao argumento da ausência de fundamentação para tanto.
    No caso, pelo que se observa das peças que instruem este feito, não salta aos olhos a ocorrência de nenhum constrangimento ilegal. Vejamos.
    Quanto ao argumento de violação de domicílio, esta Corte já disse que, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do investigado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.
    E, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, no julgamento do RE n. 603.616/RO (DJe 10/5/2016), em sede de repercussão geral, propôs que fosse fixada a interpretação no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
    Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos, principalmente a informação de que a entrada dos policiais na casa foi permitida pela irmã do paciente.
    Sei do entendimento desta Turma de que não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio (AgRg no REsp n. 1.521.711/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3/9/2015). Contudo, como consta, a denúncia anônima não foi o único indício de cometimento de crime a motivar a busca domiciliar.
    Ou seja, houve justificativa e elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência do delito em questão.
    Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou sua decisão (fls. 17/19 – grifo nosso):
    ‘[...]
    No que diz respeito à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, devendo ser destacado que os fatos imputados ao custodiado são tipificados como crimes graves, notadamente porque os policiais teriam tido informes anônimos de que o ora indiciado estaria com certa quantidade de drogas em sua residência. Assim, foram até o local diligenciarem, quando tiveram o acesso na casa franqueado pela irmã do indiciado. Ele, ao ser indagado, teria confessado aos brigadinos que guardaria drogas, tendo levados os policiais até a caixa d'água, quando elevada quantidade de cocaína teria sido arrecadada, cuja forma de acondicionamento é indicativa de traficâncias. Além disso, teriam sido encontrados um simulacro de arma de fogo e um papel em que mostrava anotação referente ao tráfico de drogas. Neste prisma, tudo indica que o restabelecimento da liberdade do custodiado gera ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos.
    É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o "princípio da homogeneidade" não tem aplicação prática nenhuma, sobretudo porque sequer se pode afirmar categoricamente que o indiciado, em caso de eventual condenação, fará jus a uma pena restritiva de direitos. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, deverá ser decretada a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo, que sequer teve início.
    Assim, em razão da gravidade em concreto do crime, considerando que a diligência na residência do indiciado teria decorrido de informes que, ao que tudo indica, teriam restado confirmados, sendo que grande quantidade de drogas teria sido arrecadada, tratando-se de mais de 250g de cocaína, além de um papel com anotações do tráfico, considero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, aplicadas isoladas ou cumulativamente, são suficientes para garantir a ordem pública, ou a aplicação da lei penal, além disso, por conveniência da instrução criminal.
    [...]’
    O Tribunal estadual, por sua vez, manteve a custódia cautelar e denegou a ordem, ressaltando que o paciente estava em situação de flagrante delito a justificar a entrada dos agentes da lei na residência dele, local no qual encontraram 254 g de cocaína, distribuídos em 155 frascos plásticos, 1 simulacro de arma de fogo e 1 caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas (fl. 24).
    Não foi outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Julieta Fajardo de Albuquerque em seu parecer (fls. 43/45). Aliás, vale conferir o precedente colacionado pela nobre parecerista.
    Ora, da análise dos trechos acima, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de drogas encontradas (254 g de cocaína), a apreensão de 1 simulacro de arma de fogo e 1 caderno de anotações referente ao tráfico de drogas. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    Segundo o entendimento assentado nesta Corte Superior, a quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 466.654/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018).
    E, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há como concluir que, na sentença, será fixado regime inicial diverso do fechado ou terá o paciente substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar.
    Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da sua custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, denego a ordem.” 
    Com efeito, no que concerne à suposta violação ao domicílio, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo que “houve justificativa e elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência do delito em questão”.
      À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. A propósito, colaciono o julgado, in verbis:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016).
    Outrossim, impende consignar que, conforme consignado pelo juízo de origem, os policiais “tiveram o acesso na casa franqueado pela irmã do indiciado”. Dessa forma, ficam afastadas as alegações relativas à suposta entrada forçada dos policiais no domicílio do paciente.
    Demais disso, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    De outro lado, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Por fim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente